Tribunal: TJSP
Processo: 2175975-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, furto e roubo majorado, com término previsto para 21.08.2030, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, furto e roubo majorado, com término previsto para 21.08.2030, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175975-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EMERSON
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175975-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2175975-07.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: RAFAELA C. A. ZANCHETTA (Defensoria Pública)
Paciente: Emerson Vieira
VOTO No 23.459
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a
concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente
atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de
15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de tráfico
de drogas, furto e roubo majorado, com término previsto para
21.08.2030, que não resgatou o lapso temporal necessário à
obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do
CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o
caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar,
com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou
comprovado, pela documentação acostada, que a unidade
prisional não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente
não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EMERSON VIEIRA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Baldi Marchetti, do DEECRIM
UR2 da Comarca de Araçatuba, sob a alegação de estar o paciente
sofrendo constrangimento ilegal, consistente no indeferimento de
seu pedido de cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime domiciliar.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente é portador de HIV e permanece custodiado sob o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175975-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fechado, em unidade prisional superlotada, em cumprimento de
pena privativa de liberdade, correndo risco de contrair o novo
coronavírus, razão pela qual a sua reprimenda deve ser convertida
em prisão domiciliar, seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ, a
qual trata de medidas de contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja concedida ao
paciente o benefício da prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 109/110).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 116/126) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou,
subsidiariamente, pela sua denegação (fls. 129/136).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 311/315 do feito
original) que o paciente cumpre pena de 15 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33, caput,
da Lei 11.343/2006, art. 155, caput, e art. 157, § 2°, incisos I e II,
ambos do Código Penal, com término previsto para 21.08.2030,
cujo requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário
somente será alcançado em 11.03.2021.
A defesa postulou, na origem, a concessão
da prisão domiciliar ao paciente, sendo o pleito indeferido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175975-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autoridade impetrada, por intermédio de decisão prolatada em 05
de junho p.p. (fl. 97).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela presente
via heroica, uma vez que o paciente ainda não cumpriu o requisito
objetivo para a obtenção de qualquer benefício, não fazendo jus à
progressão ao aberto, tampouco ao recolhimento domiciliar.
Ademais, nem se olvide que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida concessão de prisão domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação da COVID-19, observando-se que o
relatório médico juntado a fl.96, ainda atesta que o paciente se
encontra em bom estado geral e vem recebendo medicamentos
necessários para o tratamento de sua condição de saúde.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175975-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator